Tribunal: STF
Processo: Rcl 77260
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Mangabeira Saúde Ltda. Me. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000948-58.2023.5.13.0030, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADPF nº 324, na ADI nº 5835 e no RE n° 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    Mangabeira Saúde Ltda. Me. narra que, nos autos em referência, foi demandada por Maria das Graças da Silva Santos com objetivo de ver reconhecida a existência de vínculo empregatício na relação jurídica estabelecida com a reclamante e o respectivo pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias.



    Afirma que, não obstante a existência de prévio acordo livremente pactuado por meio de Contrato de Prestação de Serviço de Profissional Autônomo (Panfletista), o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Terceira Região proferiu acórdão reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e mantendo o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes.



    Defende que  



    “a reclamante é uma Clínica Médica e não atua no ramo da propaganda. Em suma, a atividade exercida pela autora era meramente eventual, haja vista que a reclamante não tem atividade econômica na área de divulgação e propaganda e o que se contratou foi a realização de serviços específicos e eventuais, sendo inconcebível que se exigisse que a ré contratasse empregados para a realização do referido serviço pontual e cujo contrato ordinário se estabelece com trabalhadores eventuais.”. (e-doc. 1, p. 3)



    Aduz que o fato do pagamento ocorrer por dia ou semanalmente, não desnatura a eventualidade do serviço prestado, “porque é o objetivo do serviço contratado que o caracteriza e não a forma de pagamento”.



    Dessa perspectiva, argumenta que “[a] 1ª Turma do E. Tribunal Regional da 13ª Região desconsiderou os contratos celebrados pela reclamante, sem apresentar qualquer defeito no negócio jurídico e sem levar em conta a vontade das partes ao celebrarem os contratos livremente”, desrespeitando a autoridade desta Corte Suprema.



    Requer o deferimento da cautelar requerida, e no mérito a procedência da presente reclamação, a fim de cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Nestes autos, a parte reclamante insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Maria das Graças da Silva Santos por decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000721-28.2024.5.13.0032.



    O TRT 13, ao apreciar a demanda em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo empregatício pelos seguintes fundamentos (e-doc. 12, p. 10 a 13):



    “A reclamada afirma que houve contrato de prestação de serviços autônomos, mas nenhuma prova documental apresentou nesse sentido. A prova testemunhal, igualmente, não favorece suas argumentações.



    A testemunha da reclamante, Hozana Maria Avelino de Oliveira, afirmou que a depoente começou a trabalhar para a reclamada em fevereiro de 2023, sendo que a sua CTPS foi assinada em abril de 2023, sendo que a assinatura da CTPS foi anulada pela reclamada; que a depoente trabalhou até agosto de 2023; que a depoente tinha várias atividades, como por exemplo, atendente dentro da sede da reclamada, agendamento, panfletagem,eventos; que a depoente começou a trabalhar antes da reclamante; que a depoente sempre trabalhou na sede de Mangabeira; que a reclamante passou a trabalhar por indicação da depoente, pois já se conheciam por meio de trabalhos anteriores; que a reclamante fazia panfletagem, abordava clientes e levava até a sede da empresa; que depois a reclamante foi transferida para Jaguaribe, sabendo que nessa sede a depoente continuou fazendo as mesmas atividades; que havia a promessa de assinatura da CTPS, tanto da depoente quanto da reclamante; que a depoente recebia sua remuneração com periodicidade semanal, sendo que o cálculo era por diária de R$ 40,00, acrescida de R$ 10,00 de passagem, sendo que a depoente trabalhava de segunda a sábado; que a reclamante quando trabalhava em Mangabeira, trabalhava de segunda a sábado, acreditando a depoente que em Jaguaribe passou a ser de segunda a sexta, mas não tem certeza, pois perdeu um pouco o contato com a reclamante; que não sabe exatamente como era a remuneração da reclamante, mas ao que sabe era por diária, no valor de R$ 40,00, acrescido de passagem, mas não tem certeza se a reclamante recebia passagem; que acredita que em Jaguaribe a reclamante continuou recebendo por diária; que "se ela levasse cliente ela receberia alguma coisa a mais, alguma coisa assim"; que a diretora era CLAUDIA, que ficava pela manhã em Jaguaribe e pela tarde em Mangabeira, sendo que era CLAUDIA quem coordenava o trabalho; que a reclamante não podia indicar alguém para trabalhar no seu lugar se estivesse impossibilitada, sendo que a reclamada não aceitava atestados, sendo que se não fosse trabalhar algum dia não receberia por aquele dia, o que também acontecia com a depoente; que tanto a depoente quanto a reclamante trabalhavam de uniforme; que a reclamante passou pouco tempo em Mangabeira, "mais ou menos uma semana, ou menos", sendo que logo foi transferida para Jaguaribe; que de vez em quando, depois que a reclamante foi transferida para Jaguaribe, em algumas oportunidades trabalhou novamente na sede de Mangabeira. 



    A testemunha da reclamada, Renata Lessa Moreira de Vasconcelos, trabalha para a reclamada desde maio de 2021, como recepcionista, nunca trabalhou na sede de Mangabeira. Disse que conhece a reclamante, que ela entregava panfleto quando era chamada para trabalhar, sem dias ou periodicidade certa e recebia remuneração por diária e que os eventos de panfletagem eram na rua. 



    Restaram provados, portanto, os requisitos legalmente exigidos para a declaração da existência da relação de emprego nos moldes traçados pela legislação trabalhista, artigos 2º e 3º, da CLT, ou seja, serviço prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade . 



    Repisa-se que a parte ré não conseguiu apresentar fatos ou argumentos relevantes capazes de infirmar as conclusões da sentença e a insurgência recursal restringe-se ao reconhecimento do vínculo. 



    Assim, por seus próprios fundamentos, a decisão merece ser mantida, nos termos do art. 895, § 1º, IV, da CLT.”



    A sentença proferida nos autos referidos possui a seguinte fundamentação no que interessa ao deslinde do feito (e-doc. 11, p. 41 e 42) :



    “A reclamante afirma que foi admitida no dia 15/03/2023, para a função de captadora de clientes na matriz Mangabeira, com remuneração de R$ 40,00 por dia, sem fornecimento de vale-transporte nesse período. Informa que trabalhou por duas semanas em Mangabeira, e que após, foi transferida para Jaguaribe/PB, recebendo remuneração de R$ 50,00 por dia, incluindo vale-transporte de R$ 10,00, de segunda a sexta. Revela que trabalhava de segunda a sexta, sendo das 08h as 17h, com uma hora de intervalo em Mangabeira e das 07h as 16h, com uma hora de intervalo em Jaguaribe/PB. Aduz que a reclamada não anotou sua CTPS. 



    A reclamada sustenta que a reclamante era panfletista autônoma não existindo nas relações entre as partes os requisitos necessários à caracterização de vínculo empregatício, tais como subordinação, hierarquia, disciplina, imposição de horário, dependência econômica, inexistindo, conseguintemente, a obrigação de registro em CTPS. Informa que a autora, em algumas poucas ocasiões durante o período de 01/04/2023 à 08/08/2023 passava na clínica e perguntava "se podia panfletar", o que aconteceu em poucas oportunidades, mas de forma irregular e descontínua. Revela que a reclamante ajustou com a parte contestante formato de remuneração próprio, valores ajustados de R$50,00 (cinquenta reais) por dia que panfletasse, e que este formato de remuneração pela coisa cedida nada tem de ilícito, nem constitui fraude a lei trabalhista. Afirma que não havia entre as partes a subordinação econômica, tampouco jurídica. 



    Tendo em vista que a reclamada reconheceu a prestação do trabalho, alegando outra natureza jurídica (autônomo) que não a de emprego, era seu o ônus de comprovar sua alegação, ônus que não se desincumbiu, pois não juntou contrato de prestação de serviço com a reclamante nem recibos de diárias. A testemunha arrolada pela reclamante, comprova que a reclamante trabalhava todos os dias da semana com horário fixo (habitualidade) e que não podia indicar alguém para seu lugar caso estivesse impossibilitada de comparecer ao trabalho (pessoalidade). Afirma ainda, que Cláudia que coordenava o trabalho (subordinação). 



    Assim, reconheço a existência de vínculo de emprego entre as partes, no período de 15/03/2023 a 15/09/2023 (pela projeção do aviso prévio), na função de panfletista, com remuneração de R$ 1.320,00. A reclamada deverá proceder a anotação da CTPS com os dados acima definidos. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer será de dez dias, contados de sua notificação para tanto, após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 3.000,00, em caso de descumprimento, revertida para o reclamante, quando então a secretaria da Vara do Trabalho fará a anotação da CTPS do reclamante. Após o trânsito em julgado, deverá a secretaria expedir alvará para processamento do seguro-desemprego”. (grifei)



    Não prospera, assim, a alegação da parte reclamante de que, no caso concreto, o Juízo reclamado desconsiderou os contratos celebrados pela reclamante.



    De fato e na espécie, considerada a ausência do aludido documento escrito denominado Contrato de Prestação de Serviço de Profissional Autônomo e, também, sendo incontroversa a prestação do trabalho, tenho que deve prevalecer a solução dada pela Justiça do Trabalho que, à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante, compreendeu haver vínculo empregatício entre Mangabeira Saúde Ltda. Me. e a beneficiária desta reclamação para prestação de serviços.



    A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente